Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-33.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800756-33.2024.8.14.0013

APELANTE: RAIMUNDO CAETANO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. DOCUMENTOS HÁBEIS À COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU DÉBITO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raimundo Caetano de Oliveira contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade do contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, com base em documentação juntada pelo réu, e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal para conhecer o recurso inominado como apelação cível; (ii) estabelecer se houve contratação regular do empréstimo consignado pelo autor; (iii) determinar se são devidos danos morais e repetição de indébito em razão dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da fungibilidade recursal autoriza o conhecimento do recurso inominado como apelação cível, desde que ausentes erro grosseiro, má-fé e haja dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, circunstâncias verificadas no caso concreto.

A instituição financeira apresentou contrato assinado, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária em nome do autor, o que comprova a regularidade da contratação.

A impugnação genérica do autor, desacompanhada de pedido de prova grafotécnica ou indício de falsidade, não é suficiente para descaracterizar a validade do contrato.

A jurisprudência exige demonstração mínima de fraude para infirmar documentos bancários aparentemente regulares, o que não ocorreu no presente caso.

Não havendo vício na contratação ou cobrança indevida, inexiste fundamento para indenização por danos morais ou repetição de indébito.

O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem o autor de alegar invalidade do contrato após o recebimento dos valores.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I e 1.010; CC, art. 422; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1982755/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.04.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0800335-18.2016.8.14.0015, Rel. Des. Gleide Moura, j. 10.09.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0003375-39.2019.8.14.0111, Rel. Des. Ricardo Nunes, j. 23.11.2021; TJBA, Apelação Cível nº 8000111-38.2021.8.05.0213, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 05.09.2023; TJSE, Apelação Cível nº 0000466-72.2022.8.25.0059, Rel. Des. Edson Ulisses de Melo, j. 05.09.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Inominado
interposto por
RAIMUNDO CAETANO DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema/PA, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada contra
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelo autor, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A sentença, lançada sob ID nº 24708506, fundamentou-se na regularidade da contratação impugnada, tendo o juízo a quo reconhecido que o banco réu colacionou aos autos cópia do contrato firmado com o autor, com assinatura identificada e documentos pessoais, bem como comprovante de transferência bancária (TED).

Reputou-se, assim, que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo do direito alegado, nos moldes do art. 373, I, do CPC, sendo, portanto, legítimos os descontos efetuados em seu benefício previdenciário. Em decorrência, restaram indeferidos os pleitos de indenização por danos morais e restituição em dobro do valor descontado. A parte autora foi condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com a exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID nº 24708508, o recorrente, equivocadamente, manejou recurso inominado, quando, na realidade, o instrumento processual cabível seria a apelação cível, dada a tramitação do feito sob o rito comum e não perante o Juizado Especial Cível. De todo modo, sustenta a parte autora, em síntese:

(i) que jamais teria contratado os empréstimos consignados com o recorrido;

(ii) que os descontos perpetrados em seu benefício previdenciário são indevidos e ofensivos aos seus direitos de personalidade;

(iii) que a contratação foi fruto de fraude praticada por terceiros;

(iv) que, portanto, é devida a restituição dos valores descontados e a reparação moral pelos danos suportados.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

O BANCO PAN S.A. apresentou contrarrazões ao recurso (ID nº 24708514), suscitando, preliminarmente, a inobservância do princípio da dialeticidade, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, destacando que o contrato foi devidamente assinado e que os valores contratados foram efetivamente creditados na conta bancária da parte autora.

Aduz, ainda:

(i) inexistência de falha na prestação do serviço,

(ii) inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo,

(iii) ausência de danos morais indenizáveis, e

(iv) impossibilidade de restituição de indébito, requerendo, ao final, a manutenção integral da sentença de improcedência.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, coube-me a relatoria.

É o relatório.

VOTO

1. DAS PRELIMINARES

1.1) Da Fungibilidade:

Registro, inicialmente, que o recurso foi interposto sob a

denominação de “recurso inominado”
, não obstante se tratar de feito processado pelo rito
comum cível
, perante
Vara Cível e Empresarial
, e não Juizado Especial Cível. Assim, antes da análise de mérito, impõe-se o exame da
admissibilidade recursal
sob a perspectiva da
fungibilidade
.

O princípio da fungibilidade recursal visa prestigiar o direito de acesso à jurisdição, evitando o rigor excessivo das formas, permitindo ao julgador conhecer de recurso erroneamente nominado,
desde que preenchidos três requisitos cumulativos
, consolidados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: a)
Inexistência de erro grosseiro
; b)
Ausência de má-fé
; c)
Existência de dúvida objetiva e razoável quanto ao recurso cabível.

No caso dos autos, embora o recurso tenha sido interposto sob a forma imprópria de
“recurso inominado”
, a leitura das peças evidencia que o recurso foi tempestivo, interposto dentro do prazo legal aplicável à apelação cível, dirigindo-se contra sentença proferida em
procedimento comum
e tramitado perante a Justiça Comum, e não Juizado Especial.

Em princípio, a interposição de
recurso inominado fora do âmbito dos Juizados Especiais
poderia ser compreendida como
erro grosseiro
, por ausência de dúvida objetiva, como tem decidido parte da jurisprudência, inclusive deste Tribunal. Contudo,
considerando as peculiaridades do processo eletrônico, a multiplicidade de nomenclaturas recursais e a ausência de prejuízo efetivo à parte adversa
, entendo que, no caso concreto, deve-se adotar a
interpretação mais garantista e instrumentalista
da norma processual.

Nesse sentido, o STJ já decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEÇA RECURSAL DENOMINADA DE RECURSO INOMINADO. POSSIBILIDADE DE CONHECER COMO RECURSO DE APELAÇÃO . CUMPRIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 1.010 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL COMPROVADA .
1. O Tribunal de origem não conheceu do recurso inominado interposto por servidor, por considerar que o recurso adequado para o caso seria o de apelação, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade, por configurar erro grosseiro. 2. "O mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo" ( REsp n . 1.992.754/SP, relatora Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/5/2022). 3 . Presentes todos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010 do CPC, é possível o conhecimento do recurso de apelação, ainda que a peça tenha sido incorretamente nomeada e direcionada.Isso porque o referido dispositivo do Código de Processo Civil não elenca em seu rol a nomeação da peça recursal, nem designa o tribunal a que é dirigido, embora a presença de tais informações seja extremamente recomendável . 4. Nesse sentido, verifica-se que o recurso do agravado, apesar dos equívocos mencionados, satisfez todos os requisitos da apelação, dispostos no art. 1.010 do CPC/2015, visto que indicou os nomes e a qualificação das partes, expôs os fatos e o direito, enunciou as razões do pedido de reforma e formulou o pedido de nova decisão .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1982755 RJ 2022/0025625-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023)

Assim,

acolho a fungibilidade recursal
e conheço do recurso como sendo
apelação cível
.

1.2) Da Ausência de Dialeticidade:

Suscita o apelado, em contrarrazões, preliminar de
inobservância ao princípio da dialeticidade
, ao argumento de que o recurso não impugna os fundamentos da sentença.

Contudo, o recurso
enfrenta os principais fundamentos da decisão recorrida
, especialmente ao reiterar a inexistência de contratação válida e apontar suposta fraude, impugnando, ainda que de forma genérica, a conclusão adotada pelo juízo de origem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de dialeticidade somente se configura quando
não há qualquer impugnação aos fundamentos da decisão
, o que não se verifica no caso.

Assim,
afasto a preliminar
.

1.3) Dos Pressupostos Recursais.

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. DO MÉRITO

2.1) Da validade da contratação e ônus da prova:

No mérito, a controvérsia gravita em torno da suposta inexistência de vínculo contratual entre o autor e o banco apelado, com a alegação de que jamais teria contratado o empréstimo consignado cujos descontos vinham sendo realizados em seu benefício previdenciário.

Contudo, compulsando os autos, observa-se que o banco recorrido juntou aos autos os seguintes documentos: a)
Instrumento contratual de empréstimo consignado
, assinado em nome do autor, com dados identificadores (ID nº 24708496); b)
Cópia de documentos pessoais
do autor, utilizados para formalização do contrato; c)
Comprovante de transferência bancária
dos valores contratados para conta de titularidade do autor (ID nº 24708495).

Esses elementos são,
em regra
, suficientes para demonstrar a existência e a validade do vínculo contratual, notadamente quando
não há impugnação específica quanto à autenticidade da assinatura ou ao depósito do valor
, tampouco pedido de
produção de prova pericial grafotécnica
, como é o caso dos autos.

É pacífico no âmbito jurisprudencial o entendimento de q
ue o Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos firmados com instituições financeiras, conforme cristaliza a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte:

“Súmula 297 – O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras.”

Nesse cenário, operada a inversão do ônus probatório, competia ao réu, ora recorrido, comprovar a regularidade da cobrança impugnada. Dessa forma, conforme alhures mencionado, o réu apresentou o instrumento contratual, com a devida anuência do autor. Assim, o réu comprovou a legalidade da contratação.

No presente caso, o autor limitou-se a negar a contratação de forma
genérica
, sem formular pedido de prova técnica e sem apresentar nenhum indício mínimo de fraude ou falsidade documental. A jurisprudência tem repelido esse tipo de impugnação genérica, exigindo prova técnica ou indício sério para afastar os documentos produzidos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS . INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A impugnação genérica acerca da autenticidade da assinatura constante do contrato bancário e a ausência de realização de perícia grafotécnica não induzem à conclusão de que o consumidor foi vítima de fraude . Provada a contratação, os descontos das parcelas do empréstimo no benefício da autora representam exercício regular de direito, não sendo cabível a condenação do banco à restituição de valores e à reparação de danos. Sentença mantida. Apelo desprovido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000111-38 .2021.8.05.0213, sendo Apelante Maria de Lourdes de Jesus e Apelado o Banco C6 Consignado S/A, atual denominação do Banco Ficsa S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso . Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento.

(TJ-BA - Apelação: 80001113820218050213, Relator.: MARCELO SILVA BRITTO, QUARTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/09/2023)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
" ( AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

O contrato em questão apresenta
assinatura e dados identificadores do autor
, que
não foram objeto de impugnação específica
. O comprovante de crédito demonstra que os valores contratados foram depositados em conta bancária vinculada ao CPF do recorrente. Não há, portanto, demonstração de qualquer falha na prestação do serviço bancário.

Dessa forma, não é admissível que o autor, ora apelante, após usufruir dos valores oriundos do contrato de mútuo, pretenda posteriormente anular o referido ajuste e, ainda, pleitear indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

A propósito, o art. 422 do Código Civil consagra o princípio da boa-fé objetiva como vetor orientador das relações contratuais, nos seguintes termos:

Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Em harmonia com esse postulado, insere-se no ordenamento jurídico a teoria do venire contra
factum proprium
, segundo a qual se veda o comportamento contraditório daquele que, após criar legítima expectativa em relação a determinado comportamento negocial, posteriormente adota conduta incompatível com a anterior, violando a confiança e a lealdade inerentes à relação contratual, o que se mostra incompatível com os princípios que regem o direito privado contemporâneo.

Assim, inexiste fundamento jurídico que autorize a imposição de condenação à reparação por danos morais ou à repetição de indébito.

Vejamos a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NÃO VERIFICADA. VALOR DISPONILIZADO NA CONTA BANCÁRIA DA AUTORA/APELANTE E NÃO DEVOLVIDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE NEGOU PROCEDENCIA AO PLEITO AUTORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I - Por meio da demanda em questão, buscou a autora a repetição de indébito e a reparação em danos morais, sob a alegação de que teria sofrido subtração de valores em seus proventos de aposentadoria, decorrente de dois empréstimos, que afirma não ter contratado.

II - Ocorre que o banco apelado demonstra que o empréstimo em questão foi regularmente disponibilizado na conta bancária da recorrente, no valor de R$ 1.062,00 (Id n. 662784); ou seja, mesmo que a contratação do empréstimo não tenha sido realizada pela recorrente, incontestável que a quantia decorrente do mesmo foi para a conta da apelante e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito.

III – Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800335-18.2016.8.14.0015 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/09/2019 )

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003375-39.2019.8.14.0111 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/11/2021)

2.2) Da Inexistência de Dano Moral:

O autor pretende a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que os descontos indevidos no seu benefício previdenciário violaram seus direitos de personalidade.

Todavia, conforme exaustivamente exposto, os descontos derivam de contrato formalmente celebrado, com indícios documentais suficientes de regularidade. Não se constatando abuso, fraude, ou defeito de prestação do serviço, inexiste fato jurídico a ensejar reparação extrapatrimonial.

A jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS BANCÁRIOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO REGULARMENTE FIRMADO – DANO MORAL AFASTADO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNANIMIDADE.

(TJ-SE - Apelação Cível: 0000466-72.2022 .8.25.0059, Relator.: Vaga de Desembargador (Des. Edson Ulisses de Melo), Data de Julgamento: 05/09/2023, 2ª CÂMARA CÍVEL)

2.3) Da Repetição do Indébito:

A repetição do indébito exige, para sua procedência, a comprovação de pagamento indevido e, para que se faça em dobro, a presença de má-fé do credor, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Tendo sido demonstrada a regularidade da contratação, não há que se falar em pagamento indevido, tampouco se vislumbra a presença de engano ou abuso a justificar restituição simples ou dobrada.

Logo, por onde quer que se observe ou se analise a controvérsia, a manutenção da sentença é medida que se impõe, porquanto proferida com fundamentos jurídicos construídos com base no conjunto probatório dos autos e na legislação aplicável à espécie.

3. DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação, aplicando o princípio da fungibilidade recursal, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença conforme manifestação.

Majoro os honorários arbitrados na origem para o percentual de 12%, no entanto, determino a suspensão de sua exigibilidade por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade processual

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 13/11/2025